Tribunal: TJDFT
Processo: 0704901-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704901-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES AGRAVADO: ARTE SIQUEIRA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME D E S P A C H O INTIME-SE a agravante ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES para se manifestar, no prazo de 5 dias úteis, com fulcro no art. 10 do CPC, acerca da sua ilegitimidade e ausência de interesse recursal suscitadas em contrarrazões, (id 69601951 - Págs. 2/3), tendo em vista que, por decisão judicial superveniente, denota-se que o imóvel de Matrícula no 226.997 do 3o Registro do DF, objeto do debate recursal da adequada homologação do laudo de avaliação do bem, não é mais de sua propriedade, pertencendo atualmente a Abritta Empreendimentos Imobiliários EIRELI, consoante determinação do v. Acórdão no 1889065 proferido pela 4a Turma Cível nos autos da ação de rescisão contratual no 0714512-69.2023.8.07.0001 (id 69601953 - Págs. 23/36), inclusive com trânsito em julgado em relação à agravante. Publique-se. Brasília-DF, 24 de março de 2025. ANA CANTARINO Relatora